Tribunal: TJMT
Processo: 1012819-86.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1012819-86.2025.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PASEP, CONTRATOS BANCÁRIOS, ATUALIZAÇÃO DE CONTA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. S
ERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD
FERNANDES,
EXMO.
SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[MARGARIDA FAGUNDES PEQUENO - CPF: 138.263.871-04 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA ANGLIZEY), 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO), 4o VOGAL (DES. MARCOS). VENCIDA A RELATORA
”
.

E M E N T A

Apelação cível. Ação ordinária. PASEP. Revisão de saldo e indenização por danos materiais e morais. Prescrição decenal. Termo inicial. Teoria da
actio
nata. Saque integral como marco da ciência inequívoca. Tema 1.150 e Tema 1.387/STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária de revisão de saldo de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A autora, servidora pública aposentada, sustenta que somente em 04.12.2024 teria tomado ciência de supostos desfalques e ausência de correta atualização monetária em sua conta PASEP, defendendo que o prazo prescricional decenal deveria ser contado dessa data. O saque integral ocorreu em 10.10.2008. A ação foi ajuizada em 20.01.2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de revisão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP e de indenização por danos materiais e morais encontra-se prescrita, à luz das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1.150 e 1.387, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição decenal.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.931/DF (Tema 1.150), fixou que (i) a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC; e (
ii
) o termo inicial corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque, em conformidade com a teoria da
actio
nata.

Posteriormente, no Tema 1.387/STJ, assentou-se que o saque integral do principal constitui, em regra, o marco inicial do prazo prescricional para pretensões fundadas em alegada falha na gestão da conta individualizada do PASEP.

No caso concreto, o extrato acostado aos autos registra saque sob a rubrica “PGTO APOSENTADORIA AG:1515”, no valor de R$ 1.285,04, realizado em 10.10.2008, fato incontroverso. O levantamento integral do saldo revela a ciência inequívoca do montante disponibilizado, sendo insuficiente a alegação de acesso posterior a microfichas ou extratos detalhados para afastar a presunção de conhecimento no momento do saque.

Decorrido lapso superior a dez anos entre o saque (2008) e o ajuizamento da ação (2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição, em observância ao art. 205 do CC e à orientação vinculante firmada sob o rito dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou ausência de correta atualização em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral do saldo, que consubstancia a ciência inequívoca do titular acerca do montante disponibilizado, salvo prova robusta em sentido diverso.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 189 e 205; CPC/2015,
arts
. 487, II, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); STJ, Tema 1.387/STJ; TJMT, Apelação no 1015910-24.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARGARIDA FAGUNDES PEQUENO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação ordinária que objetivava o pagamento de indenização por dano material decorrente de suposta má gestão da conta bancária vinculada ao PASEP da parte autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data do saque dos valores (10/10/2008), mas sim o momento em que teve ciência inequívoca da lesão patrimonial, o que teria ocorrido apenas em 04/12/2024, quando requereu junto ao Banco do Brasil os extratos do PASEP e as microfichas, documentos que lhe permitiram realizar os cálculos e apurar as diferenças devidas.

Invoca a teoria da
actio
nata
e o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, segundo o qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Aduz que, tendo ajuizado a ação em 18/05/2025, estaria dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
R
ELATOR
A)

Eminentes pares:

De início, impende consignar que o cerne da questão controvertida gravita em torno da definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos havidos em razão de alegados desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), administrada pelo Banco do Brasil S.A.

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, com o objetivo de propiciar ao servidor público a formação de um patrimônio individual progressivo, estimular a poupança e assegurar ao servidor público o usufruto de benefícios adicionais. Posteriormente, com o advento da Constituição Federal de 1988, especificamente em seu artigo 239, houve significativa alteração na destinação dos recursos arrecadados pelo PIS e pelo PASEP, que passaram a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono salarial, preservando-se, contudo, o patrimônio acumulado nas contas individuais dos participantes até então.

No que concerne à administração das contas vinculadas ao PASEP, o Banco do Brasil S.A. atua como agente administrador, sendo responsável pela operacionalização dos créditos nas contas individuais, pela aplicação dos índices de correção monetária e juros determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, bem como pela disponibilização dos valores aos titulares nas hipóteses legalmente previstas.

Estabelecidas estas premissas conceituais e históricas, passo à análise da controvérsia específica dos autos, qual seja, a definição do dies a quo do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP.

In
casu
, o magistrado a quo reconheceu a ocorrência da prescrição, adotando como termo inicial a data em que a autora, ora apelante, realizou o saque integral do saldo de sua conta PASEP (10/10/2008), considerando que neste momento teria tomado ciência do suposto desfalque. Como a ação foi ajuizada apenas em 18/05/2025, entendeu ultrapassado o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A apelante, por sua vez, sustenta que o termo inicial do prazo prescricional seria a data em que teve ciência inequívoca da lesão patrimonial, o que teria ocorrido apenas em 04/12/2024, quando obteve os extratos do PASEP e as microfichas que lhe permitiram apurar as diferenças devidas.

Para o deslinde da controvérsia, imperioso analisar a aplicabilidade da teoria da
actio
nata
ao caso concreto, bem como o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

A teoria da
actio
nata
, de origem romana e amplamente incorporada ao ordenamento jurídico pátrio, estabelece que o prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito tem conhecimento da violação e pode exercer a pretensão correspondente. Trata-se da materialização do brocardo latino
"
actioni

nondum

natae
non
praescribitur
"
, segundo o qual não corre prescrição contra uma ação que ainda não nasceu.

No âmbito do direito civil brasileiro, a teoria da
actio
nata encontra respaldo no artigo 189 do Código Civil, que dispõe que "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição". A interpretação doutrinária e jurisprudencial deste dispositivo tem consolidado o entendimento de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento em que o titular do direito toma ciência da violação e pode exercer a pretensão correspondente.

No caso específico das ações que visam ao ressarcimento de danos havidos em razão de alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, a jurisprudência pátria tem se debruçado sobre a definição do momento em que se considera que o titular da conta tomou ciência da violação de seu direito.

A controvérsia que se apresenta nos autos, portanto, não diz respeito ao prazo prescricional aplicável, pacificamente reconhecido como decenal, mas sim ao momento em que se considera que a titular da conta PASEP tomou ciência dos alegados desfalques, para fins de definição do termo inicial da prescrição.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ‘ad causam’ para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

In
casu
, o cerne da controvérsia reside precisamente na determinação do momento em que a parte autora, ora apelante, tomou ciência dos alegados desfalques em sua conta PASEP, para fins de fixação do termo inicial do prazo prescricional decenal.

O magistrado a quo, ao proferir a sentença ora impugnada, considerou como termo inicial do prazo prescricional a data em que a autora realizou o último saque de sua conta PASEP (10/10/2008), presumindo que, nesse momento, ela teria tomado ciência do suposto desfalque.

Partindo dessa premissa, e considerando que a ação foi ajuizada apenas em 31/03/2025, o juízo sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição, por ter transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre o conhecimento do fato e o ajuizamento da demanda.

Contudo, após minuciosa análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a sentença merece reforma.

Com efeito, a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150 é clara ao estabelecer que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular "comprovadamente" toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A utilização do advérbio "comprovadamente" não é despicienda, mas denota a necessidade de que haja prova inequívoca nos autos acerca do momento em que o titular da conta tomou conhecimento efetivo não apenas do saldo existente, mas dos alegados desfalques, inconsistências ou incorreções na gestão dos valores depositados.

Nesse diapasão, impende consignar que o mero conhecimento do saldo disponível para saque, por ocasião do levantamento dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, não se confunde, necessariamente, com a ciência dos alegados desfalques ou incorreções na gestão desses valores.

Isso porque, para que o titular da conta possa identificar eventuais inconsistências, faz-se necessário o acesso a informações detalhadas sobre a movimentação histórica da conta, os índices de correção aplicados, os juros creditados e outros elementos que permitam aferir a regularidade da gestão dos valores depositados.

No caso em apreço, a apelante sustenta que somente em 04/12/2024, quando o Banco do Brasil forneceu os documentos bancários essenciais (microfilmagens e extratos analíticos – id 334975387), teve conhecimento efetivo das inconsistências que teriam corroído o saldo de sua conta PASEP. Alega que, entre esta data e o ajuizamento da ação (18/05/2025), transcorreram menos de seis meses, afastando qualquer prescrição.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não há elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, que a apelante teve ciência dos alegados desfalques em momento anterior ao por ela indicado (04/12/2024).

O simples fato de ter realizado o saque do saldo disponível em sua conta PASEP em 10/10/2008 não permite inferir, automaticamente, que nesse momento ela teve conhecimento de eventuais irregularidades na gestão dos valores depositados.

Ademais, é preciso considerar que o ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, no caso, a ocorrência da prescrição, incumbe ao réu, nos termos do princípio da distribuição dinâmica do ônus probatório.

No caso em tela, não se verifica nos autos prova robusta produzida pelo banco réu que demonstre, de forma inequívoca, que a autora teve ciência dos alegados desfalques em momento anterior ao por ela indicado.

Nesse contexto, considerando a ausência de prova cabal acerca do momento em que a apelante tomou ciência dos alegados desfalques, e tendo em vista a necessidade de interpretação restritiva das normas que limitam o exercício de direitos, entendo que deve prevalecer, no caso concreto, a data indicada pela autora como sendo aquela em que teve conhecimento efetivo das inconsistências em sua conta PASEP (04/12/2024).

Partindo dessa premissa, e considerando que a ação foi ajuizada em 18/05/2025, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, razão pela qual deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença.

No caso das ações que versam sobre desfalques em contas vinculadas ao PASEP, esse conhecimento pressupõe o acesso a informações detalhadas sobre a movimentação histórica da conta, os índices de correção aplicados e outros elementos que permitam aferir a regularidade da gestão dos valores depositados.

Ademais, a interpretação restritiva do termo inicial do prazo prescricional, em casos como o presente, encontra amparo também no princípio da proteção ao hipossuficiente, considerando a evidente assimetria informacional existente entre o titular da conta PASEP e a instituição financeira responsável por sua gestão.

O correntista,
via de regra
, não possui conhecimentos técnicos suficientes para identificar, de plano, eventuais inconsistências nos valores depositados em sua conta, dependendo, para tanto, do fornecimento de informações detalhadas por parte da instituição financeira.

No que tange ao argumento subsidiário da apelante, de que seria aplicável à espécie a prescrição trintenária prevista para o FGTS, entendo desnecessário seu exame, tendo em vista que, mesmo adotando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência da prescrição, considerando o termo inicial acima estabelecido.

A propósito:

APELAÇÃO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉPCIA DA INICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de R$77.995,54 a título de danos materiais, em razão de falhas na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A sentença ainda impôs juros, correção monetária e condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pela má gestão de contas vinculadas ao PASEP; (
ii
) definir a competência para julgar a demanda; (
iii
) analisar a existência de inépcia da petição inicial; (
iv
) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (v) examinar a existência de falha na prestação do serviço e a configuração de danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), por ser o agente operador responsável pela execução das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP e pela administração das contas individuais. A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, já que a União não figura no polo passivo, e o pedido se volta contra falha na prestação de serviço bancário atribuído exclusivamente ao Banco do Brasil. A petição inicial apresenta causa de pedir e pedido claros, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se verificando inépcia. A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial é o momento em que a parte toma ciência do desfalque, conforme fixado no Tema 1150 do STJ. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, contados a partir do saque ocorrido em 19/01/2018. A perícia judicial concluiu que houve falha na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, com ausência de aplicação de expurgos inflacionários (Planos Verão, Collor I e II) e realização de saques e transferências indevidas, sem que o Banco tenha apresentado provas suficientes para afastar as conclusões técnicas. Configurado o nexo causal entre a conduta omissiva do réu e o prejuízo da autora, justifica-se a indenização por danos materiais no valor correspondente ao saldo devido na conta PASEP. A má gestão da conta PASEP e o descumprimento das normas do programa causam frustração legítima, afetando a dignidade da autora e justificando a fixação de danos morais, cujo valor arbitrado em R$5.000,00 se mostra razoável e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. Compete à Justiça Estadual julgar demandas em que se discute a má administração da conta PASEP por instituição financeira, sem participação da União no polo passivo. A pretensão de ressarcimento por falha na gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, contados da data em que o titular tem ciência do desfalque. A constatação de má administração da conta vinculada ao PASEP, com saques indevidos e ausência de atualização monetária devida, justifica a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais. O dano moral decorrente da má gestão de recursos depositados ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação. (...) (N.U 1002258-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito da demanda.

É como voto.

V O T O
(
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Ordinária referente ao PASEP, cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face do Banco do Brasil S.A., acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição decenal, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

Aduz que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao fixar o termo inicial do prazo prescricional na data do último saque, realizado em 10/10/2008, ao desconsiderar a correta aplicação da teoria da
actio
nata e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, segundo o qual o prazo deve fluir a partir da ciência inequívoca da lesão patrimonial pelo titular do direito.

Assevera que somente tomou conhecimento dos desfalques e da incorreta atualização monetária de sua conta vinculada ao PASEP em 04/12/2024, data em que obteve acesso aos extratos e microfichas junto à instituição financeira, documentos indispensáveis para a realização dos cálculos e para a apuração das diferenças devidas, razão pela qual a ação ajuizada em 18/05/2025 não estaria alcançada pela prescrição decenal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição da pretensão autoral e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito e a análise do mérito, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A., em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o termo inicial da prescrição corresponde à data do saque integral dos valores, ocorrido em 2008, momento em que a parte teve ciência da suposta lesão, razão pela qual a pretensão se encontra fulminada pelo decurso do prazo (Id. 209566672).

É o relatório.

A autora, servidora pública aposentada ajuizou ação na qual se questiona a gestão da conta vinculada ao PASEP. Afirma que ingressou no serviço público antes da Constituição de 1988, aposentou-se em 2008 e tornou-se titular de conta individual administrada pelo réu.

Alega que somente em dezembro de 2024 teve acesso a informações sobre o saldo do PASEP, ocasião em que constatou divergências entre os valores históricos e o montante apresentado, bem como ausência de correção monetária e de rendimentos em diversos períodos. Sustenta que o saldo final é incompatível com o tempo de serviço prestado.

Alega, ainda, que o banco não forneceu extratos completos e legíveis de toda a movimentação da conta, o que impediu a verificação administrativa das diferenças. Com isso, busca a revisão do saldo do PASEP, a recomposição dos valores que entende devidos e indenização por danos morais

O réu, em contestação, suscitou preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição, impugnação à justiça gratuita e suspensão do feito devido ao Tema 1300 do STJ. No mérito, defendeu a regularidade dos depósitos e atualizações realizados na conta PASEP da autora, argumentando que os valores estavam em conformidade com a legislação aplicável e com os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão autoral com base no entendimento de que o prazo prescricional seria de cinco anos, contados da data do saque das cotas, ocorrido em 10/10/2028, tendo a ação sido ajuizada apenas em maio/2025.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da ocorrência ou não da prescrição do direito da autora de pleitear a revisão dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, bem como indenização por danos morais decorrentes da alegada má gestão desses recursos pelo Banco do Brasil S.A.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Posteriormente, no julgamento do Tema 1387, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu, de forma específica, o termo inicial do prazo prescricional aplicável às referidas pretensões, fixando a seguinte tese:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (Tema 1387/STJ).

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

Esse tem sido o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ).

2. Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora.

3 – Prescrição reconhecida.

4 – Recurso desprovido”. (N.U 1000045-16.2025.8.11.0038,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO – PASEP– ILEGITIMIDAPASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO ACOLHIMENTO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL QUANDO DA APOSENTADORIA OCORRIDO EM 2000 - TEMA 1.150/STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TRANSCURSO SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação a sua conta Pasep, não havendo falar em ilegitimidade passiva do Apelado e legitimidade da União para responder à Ação.

O Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Aplica-se caso o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente corrigidos em conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.150.

O termo inicial da contagem do prazo é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque quando da aposentadoria.

Inviável afastar a prescrição quando comprovado que a autora teve acesso ao saldo e efetuou o resgate há mais de 10 anos do ajuizamento da ação”. (N.U 1001499-65.2024.8.11.0038, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)

“DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paracatu, que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação de indenização por danos materiais e
morais.
A ação visa à reparação dos danos causados pela má gestão dos valores do PASEP, especificamente pela ausência de correção monetária e pela não aplicação dos índices legais, sendo alegado que o saque dos valores ocorreu em 1996, com valor irrisório, causando prejuízos aos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação de ressarcimento de danos decorrentes de desfalque em conta vinculada ao
PASEP.
Em particular, discute-se se o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento do saque, realizado em 1996, ou da data em que os autores acessaram os extratos bancários, alegadamente em 2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos relacionados ao PASEP segue o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, segundo o qual o termo inicial da prescrição se dá
no momento em que
o titular toma ciência do
desfalque.
No caso, a ciência do desfalque ocorreu no momento do saque, em 1996. 4. A prescrição para a ação de cobrança referente ao PASEP segue o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, o que implica que o direito de ação prescreve após 10 anos a partir da ciência do ato lesivo, o que, no presente caso, ocorreu com o saque dos valores.
5.
Conforme a jurisprudência, a ciência do desfalque é considerada a partir do saque realizado, que marca o início do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Recurs
o
desprovido.
*Tese de julgamento*: 1. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data do saque dos valores. 2. A prescrição para a ação de cobrança referente ao PASEP segue o prazo de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código
Civil.
*Dispositivos relevantes citados*: CC/2002, art. 205; Código Civil de 1916, art.
2.028.
*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp no 1895936/TO, Tema 1150; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 987.303/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 10/8/2020”. (TJMG - Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator.: Des.(a) João
Cancio
, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025)

A propósito, desta Câmara, em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE COMO TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu ação revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais, por prescrição. Autora alegou que somente teve ciência dos desfalques em 2024, quando obteve extratos, e não em 2013, data do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar nulidade da sentença por decisão surpresa; (
ii
) definir o termo inicial da prescrição decenal em ações por desfalques no PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade por decisão surpresa, pois a prescrição foi arguida pelo banco em contestação e impugnada pela autora em réplica, havendo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os artigos 9o e 10 do CPC.

4. Aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do CC), conforme Tema 1150 do STJ (REsp 1.951.931/DF).

5. O termo inicial é, em regra, a data do saque, quando o titular tem ciência do valor disponível.

6. A simples alegação de ciência posterior com base em documentos não afasta a presunção de ciência no saque, sem prova robusta em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi expressamente suscitada pelo réu em contestação e sobre a qual a parte autora teve oportunidade de manifestação em réplica.

2. Conforme o Tema 1150 do STJ, o termo inicial para contagem do prazo prescricional decenal nas ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

3. A ciência dos desfalques ocorre, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível, salvo prova robusta em sentido contrário”. (N.U 1001322-10.2024.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES ALEGADOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais, que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relativa a supostos desfalques em conta do PASEP, cujo saque integral ocorreu em 01/02/1996. A parte apelante sustenta que apenas em 13/04/2024 teve ciência dos desfalques, ao acessar microfilmagens que comprovariam a ausência dos repasses corretos, defendendo como termo inicial do prazo prescricional a data da efetiva ciência do vício, conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a data do saque da conta do PASEP (01/02/1996) caracteriza ciência inequívoca dos valores disponíveis e, portanto, marco inicial do prazo prescricional decenal para eventual pleito indenizatório, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.951.931/DF), firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, contados a partir da ciência comprovada do titular quanto à irregularidade, nos termos do art. 205 c/c art. 189 do Código Civil.

4. A tese adotada vincula os tribunais de origem, que devem aplicar a teoria da
actio
nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início quando o titular tem conhecimento inequívoco do dano.

5. No caso concreto, o saque integral da conta PASEP em 01/02/1996 revela a ciência dos valores então disponíveis, tornando esse o marco inicial da prescrição.

6. A alegação de que apenas em 13/04/2024 a parte teve acesso às microfilmagens não é suficiente para afastar a presunção de ciência no momento do saque, uma vez que a movimentação realizada em 1996 já permitia a verificação dos valores creditados e retirados.

7. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 01/07/2024, é evidente a ocorrência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para pleito indenizatório por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque, presumida, em regra, no momento do saque da conta.

3. A simples alegação de acesso posterior a documentos que detalham a movimentação da conta não afasta a presunção de ciência quando o saque integral foi realizado décadas antes”. (N.U 1015910-24.2024.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)

No caso em análise, a apelante alega que somente tomou ciência das irregularidades no crédito do PASEP em data recente, quando obteve acesso parcial aos extratos e cálculos revisados.

No entanto, no extrato do PASEP anexado na inicial consta a movimentação registrada como “PGTO APOSENTADORIA AG:1515”, de R$1.285,04, efetuada em 10/10/2008, o que não foi contestado nem esclarecido por ela.

Importante destacar que, o mero acesso posterior a documentos mais detalhados não tem o condão de afastar a presunção de ciência que ocorre no momento do saque, especialmente quando transcorrido lapso temporal tão significativo (aproximadamente 16 anos) entre o saque e o ajuizamento da ação.

Assim, como a Ação só foi ajuizada em 20.01.2025, já havia decorrido o prazo prescricional.

Pelo exposto, divirjo da d. Relatora, e
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Majoro a verba honorária para 17% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1a VOGAL)

Eminentes Pares.

Com a devida vênia à Exma. Relatora, apresento divergência para acompanhar o entendimento inaugurado pelo Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica de Julgamento, prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 04
A 06
DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL
CONVOCADO
)

Eminentes Pares,

Com a devida vênia à Exma. Relatora, apresento divergência para acompanhar o entendimento inaugurado pelo Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(4
o VOGAL CONVOCADO)

Eminentes Pares,

Peço vênia para divergir da Exma. Relatora e acompanhar a divergência instaurada pelo Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026